Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020009-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), T. E. F. A. - CPF: 100.601.501-90 (AGRAVADO), ANY CAMILLY DE SOUZA FABIANO ALVES - CPF: 061.403.101-05 (AGRAVADO), ANY CAMILLY DE SOUZA FABIANO ALVES - CPF: 061.403.101-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC PRESENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a contratação do plano de saúde e a ausência de carências a serem cumpridas, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1020009-80.2023.8.11.0000

Agravante:
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda.

Agravado:
T. E. F. A.

Processo origem: 1017443-52.2023.8.11.0003

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda.
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Dano Moral, movida por
T. E. F. A., representado por sua genitora Any Camilly de Souza Fabiano Alves
(Proc. nº 1017443-52.2023.8.11.0003), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que as requeridas reestabeleçam os atendimentos terapêuticos do menor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa, além de bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
.

Afirma que é caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que há risco de dano de impossível reparação, em caso de aplicação da multa com o bloqueio de valores das contas da cooperativa, bem assim em caso de prisão de seus representantes por descumprimento de ordem judicial.

Informa que está cumprindo as determinações conforme tutela concedida pelo juízo de origem.

Requer seja afastada a possibilidade de aplicação de sanções criminais ao representante legal da operadora de saúde e fundamenta que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta a possibilidade de prisão civil, salvo em caso de descumprimento de obrigação alimentícia.

Defende seja afastada a interpretação de que eventual descumprimento da ordem judicial configuraria ato atentatório à dignidade da justiça.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar quaisquer medidas coercitivas com ordem de prisão, bem assim para afastar as penalidades impostas na origem “
eis que a obrigação foi efetivamente cumprida pela operadora, afastando-se toda e qualquer multa ou medida judicial mais enérgica
”.

Liminar
indeferida (Id. 180632183).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 181748692).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procurador Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, pelo desprovimento do recurso (Id. 182149657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda.
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Dano Moral, movida por
T. E. F. A., representado por sua genitora Any Camilly de Souza Fabiano Alves
(Proc. nº 1017443-52.2023.8.11.0003), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que as requeridas reestabeleçam os atendimentos terapêuticos do menor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa, além de bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
.

O autor, menor impúbere (nascido em 12.04.2019), é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda.
e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) (CID 11 6 A02 – laudo Id. 122596025 – processo origem), em razão de cujo diagnóstico alega necessitar de tratamento multidisciplinar, que inclui terapia ocupacional, psicologia ABA, fisioterapia, psicomotricidade, musicoterapia, fonoaudiologia e consultas médicas periódicas.

No entanto, relata o autor que a requerida
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trab. Médico Ltda.
se recusou a fornecer as terapias prescritas, sob o fundamento de que a outra requerida, ora agravante,
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda.
, estaria inadimplente, o que teria levado à suspensão dos atendimentos e, para que não haja prejuízos ao seu neurodesenvolvimento, propôs a ação de obrigação de fazer nº 1017443-52.2023.8.11.0003, em que foi deferida a liminar para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar.

Esta constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é possível a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que as requeridas reestabeleçam os atendimentos terapêuticos do menor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa, além de bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a probabilidade do direito porque, desde a RN nº 539 de 2022 da ANS, que alterou a RN nº 465 de 2021, ampliando as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista, de modo a assegurar a obrigatoriedade do plano de saúde de custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84.

É certo que a partir da aprovação da Resolução Normativa nº 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foram ampliadas “
as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista
”, de modo que passou a ser obrigatório que a operadora ofereça atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, como o caso.

A referida RN também alterou o anexo II do Rol para determinar que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas tenham cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).

Destaque-se, ainda, que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças terão cobertura, porém não lhes é dado limitar ou estabelecer o tipo de tratamento, cuja atribuição é do profissional da medicina que assiste o paciente.

Verifica-se que o contrato celebrado entre as partes não exclui a patologia que acomete o agravante, logo deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do seu diagnóstico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA – DECISÃO QUE ATUALIZA CARGA HORÁRIA DE TERAPIAS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – VEDADA REDISCUSSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

É vedada a apreciação de questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC). (N.U 1018257-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Assim, restou demonstrada a probabilidade do direito
.

Em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente, qual seja Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0), o autor necessita dos tratamentos prescritos pelos profissionais assistentes para ser viabilizada a melhora de seu desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Também é certo que o atraso no início do tratamento ou a interrupção do tratamento em progresso compromete a mobilidade e o desenvolvimento futuro do agravante, o que
caracteriza o perigo de dano em caso de demora no cumprimento da decisão
.

Esse é também o entendimento atual no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, os quais preceituam que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial diante da incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. O julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) pela Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

6. É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

7. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Portanto, não cabe à ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, do mesmo modo que não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.

Por fim, a agravante requer seja afastada a possibilidade de aplicação de sanções criminais ao representante legal da operadora de saúde, bem assim defende que eventual descumprimento da ordem judicial não pode configuraria ato atentatório à dignidade da justiça e requer seja afastada a multa e outras medidas coercitivas.

No entanto, verifica-se que tais matérias ainda não foram suscitadas na origem e, portanto, não fizeram parte da decisão agravada, o que impede o exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023